Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS. RESCISÃO IMOTIVADA. PREVISÃO DE MULTA. REDUÇÃO DO VALOR. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. LIBERDADE DE CONTRATAR. INTERVENÇÃO MÍNIMA (ART. 421-A, DO CÓDIGO CIVIL). INDENIZAÇÃO PELA DESOBEDIÊNCIA DO “AVISO PRÉVIO”. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O contrato faz lei entre as partes, as quais se submeterão ao que for pactuado (pacta sunt servanda). Essa é uma característica dos negócios jurídicos que decorrem dos atos sinalagmáticos. O ato de celebrar ou não o ato jurídico decorre da autonomia da vontade ou da liberdade de contratar. Mas uma fez firmado, as partes se obrigam nos termos ajustados e merecem proteção em suas legítimas justificativas quanto ao objeto ou o resultado esperado da espontânea execução.
2. Apenas em casos excepcionais estará justificada a intervenção do poder judiciário para resolver eventual desequilíbrio nas relações contratuais civis, principalmente diante da presunção de paridade e simetria dessas avenças (arts. 421, parágrafo único, e 421-A, caput, do Código Civil, incluídos pela Lei no 13.874/2019 – “MP da Liberdade Econômica”).
3. Ajustada cláusula de pagamento de multa pela rescisão imotivada, no patamar escolhido pelas partes (40% sobre os valores vincendos), não há abusividade que justifique a redução do valor, principalmente quando inexistente qualquer vício de consentimento, ilegalidade ou abusividade. São duas empresas envolvidas no negócio jurídico, havendo paridade de condições no ajuste das cláusulas contratuais.
4. A condenação no pagamento do “aviso prévio” não é devida, uma vez que a cláusula pena é compensatória, ou seja, objetiva indenizar todo e qualquer prejuízo que pudesse advir do inadimplemento.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.